Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-46.2024.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada - Pretensão do autor de obrigar a operadora a custear prótese substitutiva de membro inferior (perna direita) – Prótese não relacionada ao ato cirúrgico originário, na medida em que a amputação ocorreu em procedimento levado a efeito após o acidente de

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA – Ofensa à dialeticidade recursal não verificada - Pretensão do autor de obrigar a operadora a custear prótese substitutiva de membro inferior (perna direita) – Prótese não relacionada ao ato cirúrgico originário, na medida em que a amputação ocorreu em procedimento levado a efeito após o acidente de trânsito que vitimou o autor – Expressa exclusão legal (art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98), assim como no contrato que rege a relação jurídica entre as partes – PRECEDENTES do E. STJ e deste E. TJSP – À míngua de conduta ilícita da ré, não há que falar em dano moral – Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.